Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-58.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000560-58.2021.8.11.9005.
Impetrante: LOGISUL DISTRIBUICAO & TRANSPORTES EIRELI.
Impetrado: DR. FERNANDO DA FONSECA MELO, JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT.
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças.
Alega a impetrante que a autoridade coatora, equivocadamente, indeferiu o pedido de liberação do veículo apreendido no processo no 1004303-16.2021.8.11.0004.
Requer a concessão de liminar para que seja deferida a imediata liberação do veículo “MARCA CAMINHÃO VOLVO, COR BRANCA, PLACA AUS8139 E SEMI-REBOQUE SR/RANDANSP SRFG L, COR PRETA, PLACA AZX0845”.
Relatei.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de liberação do veículo apreendido no processo no 1004303-16.2021.8.11.0004.
A Impetrante é proprietária do Caminhão apreendido, MARCA CAMINHÃO VOLVO, COR BRANCA, PLACA AUS8139 E SEMI-REBOQUE SR/RANDANSP SRFG L, COR PRETA, PLACA AZX0845.
Consta dos autos que o veículo foi parado na fiscalização e constatado que estavam sendo transportadas as essências florestais Tachigali sp, Hymenolobium sp, Hymenaea sp, Cariniana sp, Dialium guianensis, Astronium sp., Clarisia racemosa, Piptadenia sp., sendo que estas oito essências florestais, estavam desacompanhadas da Nota Fiscal e do Documento de Origem Florestal - DOF. Por esse motivo o caminhão e toda a madeira transportada foi aprendida.
Tal apreensão de madeira deu origem ao Termo Circunstanciado de no 1004303-16.2021.8.11.0004, em tramite no Juizado Especial de Barra do Garças.
Ocorre que em 15/06/2021, perante o Ministério Público foi realizada a Transação Penal, onde a Promotora de Justiça, Dra. Nathalia Carol Manzado Magnani, ofertou a proposta conforme o disposto no art. 76 da Lei 9.099/95.
A transação penal foi aceita pelos autores do fato e a douta representante do Parquet Estadual requereu a homologação da composição dos danos ambientais e da transação penal e, em relação às pessoas jurídicas e as empresas envolvidas na prática do delito ambiental.
Especificamente em relação ao veículo objeto deste Mandamus manifestou a representante do Ministério Público:
“manifesta-se favoravelmente à liberação/restituição, ao proprietário, dos veículos apreendidos – Caminhão Volvo, cor branca, placa AUS8139 e semi-reboque SR/Randansp Srfg L, cor preta, placa AZX-0845, ao proprietário Logisul Distribuição e Transportes Eireli, posto que todos os evolvidos já firmaram a transação penal.”
O Juiz de Direito indeferiu o pedido de homologação da transação penal, justificando ter constatado que os autores do fato já realizaram anteriormente transação penal nos autos no 0001487-83.2020.8.11.0046, e, por isso, não poderiam aceitar novamente o referido benefício e indeferiu o pedido de restituição do caminhão, com base na tese 1.036 do STJ.
Oportuno frisar que o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de repercussão geral no 1.036, todavia, embora seja benéfica para a preservação do meio ambiente, deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas, de cada caso concreto.
Cumpre destacar que o veículo apreendido não é de propriedade das empresas vendedora ou compradora, e sim de uma transportadora, portanto, imperioso reconhecer que o referido não está sendo utilizado diretamente para a prática do crime.
Um caminhão com carroceria para transporte de carga seca pode transportar qualquer coisa, lícita e ilícita. Se o proprietário do veículo tiver conhecimento de que o produto transportado está irregular deve sofrer as consequências legais, o que não é o caso em comento.
Em relação à quantidade de madeira transportada, normalmente medida em metros cúbicos, presume-se esta deve ser de conhecimento do caminhoneiro, pelo menos aproximada, até porque o frete é cobrado utilizando esse parâmetro.
Mas, nem sempre o caminhoneiro ou o proprietário do caminhão tem conhecimento preciso da espécie florestal que está sendo transportada, pois como é público e notório, existem centenas de espécie de madeiras, essências florestais, com nomes científicos, difíceis até de pronunciar, que às vezes são conhecidos com vários nomes populares, por isso, em tese, nem sempre sabem exatamente a essência florestal que está sendo transportada, notadamente em se tratando de madeira serrada. É princípio geral de direito, universalmente aceito, que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser comprovada.
Da acurada análise da decisão judicial que indeferiu o pedido de homologação da transação penal, pois uma das partes envolvidas no processo a Curitiba Transportes Eireli-ME, já havia realizado a transação penal anteriormente.
Ocorre que a Impetrante nunca se valeu do instituto da transação penal, não podendo ser prejudicada em tal situação pela transação realizada por uma parte do processo de origem, sem qualquer ligação com a empresa requerente.
Oportuno ainda frisar que tal transação penal só foi realizada diante da certidão de inexistência de transação penal realizada anteriormente pela Impetrante, conforme consta no termo da transação de id de no 97053481, além disso, ficou demonstrado nos autos inclusive que a Impetrante já cumpriu os termos do acordo transacionado tanto em relação prestação pecuniária (id59532734) e também da composição dos danos ambientais. (id58188924)
Portanto, se tem origem lícita o veículo e foi apreendido por estar transportando madeira com documentação irregular, se o veículo apreendido não era de propriedade das empresas que realizaram a transação comercial, não há prova de que era utilizado usualmente para a prática de crime ambiental, entendo que deve ser concedida a liminar para ser entregue a proprietária, como depositária.
Ademais é plausível salientar que conforme id de no 97053489, o Douto representante do Ministério Publico de Mato Grosso, manifestou-se nos autos favorável a restituição do bem a impetrante conforme segue:
“Posto isso, manifesta-se o Ministério Público favoravelmente ao pedido de restituição, devendo ser entregue ao requerente Logisul Distribuição e Transporte Eirele, mediante termo nos autos, o veículo Volvo/FH 440 6X2T, cor branca, placa AUS8139, e também o semi-reboque SR/RANDOSP SRFG L, cor preta, placa AZX-0845.”
In casu, a manutenção do veículo apreendido, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada, inclusive foi realizada a transação penal.
Sendo assim, evidenciado o periculum in mora, pois enquanto o caminhão permanecer apreendido a sua proprietária não poderá utilizá-lo como instrumento de trabalho, amargando sérios prejuízos impondo-se a concessão da liminar.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR e determino que o veículo MARCA CAMINHÃO VOLVO, COR BRANCA, PLACA AUS8139 E SEMI-REBOQUE SR/RANDANSP SRFG L, COR PRETA, PLACA AZX0845, aprendidos no dia 06/06/2021, conforme Termo Circunstanciado de no 1004303-16.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT), SEJAM RESTITUÍDOS A SUA PROPRIETÁRIA, ORA IMPETRANTE, QUE DEVERÁ FICAR COMO DEPOSITÁRIA.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo de 10 (dez) dias, dê-se vistas ao Ministério Público.
Dê-se ciência ao Ministério Publico que atua perante esta Turma Recursal desta decisão.
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora